Tribunal: STF
Processo: ARE 1451207
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRANSPORTE INTERNO DE MERCADORIAS DESTINADAS A EXPORTAÇÃO. ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96. PREVISÃO ASSEGURADA PELO ART. 155, $ 2º, INCISO XII, "E", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA Nº 649 DO STJ.



    Embora o art. 155, 8 2º, inciso X, "a", da Constituição estabeleça que apenas as operações que destinem mercadorias ao exterior são imunes ao ICMS, o inciso XII, "e". concede a possibilidade de a norma complementar excluir do campo de incidência do imposto nas exportações "serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X".



    Tal norma constitucional serve como base ao art. 3º, parágrafo único, da Lei Kandir, o qual estabelece que não estão sujeitas à incidência de ICMS também as operações de transporte de mercadorias que tenham como destino empresa comercial exportadora, armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.



    A questão está situada no âmbito infraconstitucional, e o entendimento restou pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça com a edição da Súmula nº 649: "não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior". Precedentes do STJ e desta Corte.



    Tratando-se o ICMS de imposto indireto, aplica-se ao caso a regra do art. 166 do CTN. O pedido de restituição do imposto recolhido demanda a demonstração na esfera administrativa de que não houve transferência do encargo financeiro ou a autorização para o pleito daquele que arcou com o ônus.



    APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. SENTENÇA MANTIDA NO RESTANTEEM REMESSA NECESSÁRIA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, X, alínea "a" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente